Tribunal: STF
Processo: ARE 1513829
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCORRÊNCIA EM COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 5º, caput, 22, inciso XXVII e 24, §§ 1º, 2º, 25, § 1º, e 97, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado nos Temas nºs 485 e 1009 da sistemática da repercussão geral.



    Aduz que “o acórdão local acabou, por meios transversos, afastando norma plenamente válida e vigente, sem contudo, declarar expressamente sua inconstitucionalidade e em observância à cláusula de reserva de plenário, conforme exigência do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante 10”.



    Alega, também, que “violou os artigos 2º e 5º, caput, bem como a ratio decidendi do Leading Case RE 632.853, Tema 485 do STF porque substituiu a banca examinadora pelos seus órgãos e consequentemente alterou a condição do candidato Recorrido”.



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Ceará simplesmente adentrou no mérito da avaliação da banca examinadora, para considerar o candidato apto para seguir na concorrência”.



    Afirma que houve “interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, substituindo, pelo seu, o entendimento da banca examinadora que, após avaliação de suas características fenotípicas, eliminou o candidato considerando não ser este beneficiário legítimo do direito às cotas”.



    Ressalta que “a decisão do TJCE é desarrazoada e ofensiva ao princípio da isonomia, ao dar ao candidato Recorrido o privilégio de ‘pular’ etapa do certame, preterindo todos aqueles que obtiveram êxito na fase de heteroidentificação porque são, de fato, pessoas negras (pretas ou pardas)”.



    Defende que “o Poder Judiciário não apenas anulou o ato por vício de motivação – e deveria ter recomendado sua nova realização devidamente motivada –, mas substituiu a comissão de avaliação e aprovou o candidato diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação, ferindo frontalmente analogicamente, o Tema n. 1.009 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 485 da Repercussão Geral. Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao consignar que 



    “(...) o tema não versa sobre o Tema n. 485-RG: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Isso ocorre porque o Poder Judiciário não está a analisar nem o conteúdo das questões e muito menos os critérios de correção. Em verdade, está a analisar a legalidade (ou não) da exclusão de candidato do certame na fase de heteroidentificação e, ainda, se eliminado na referida fase, poderia prosseguir no certame pela listagem da ampla concorrência.”



    Ademais, também não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009 da Repercussão Geral, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para 



    “declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o candidata BRENA NUNES MENEZES (Inscrição n. 139032935) do concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar, regido Edital n. 01 — Soldado PMCE — SSPDS/CE, de 27/07/2021, confirmando a tutela de urgência deferida initio litis no sentido de determinar à FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV e ao ESTADO DO CEARÁ a reinclusão da autora na listagem dos candidatos cotistas, tendo suas notas finais apuradas de acordo com critérios de aferição postos no edital do certame, mas condicionando sua nomeação e posse, se o caso de aprovação, ao trânsito em julgado da decisão final proferida nestes autos.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A questão em exame trata-se de candidato a cargo público que, tendo se autodeclarado negro/pardo no momento da inscrição, teve posteriormente recusada essa condição por específica comissão avaliadora, o que lhe custou a exclusão da disputa de vagas reservadas aos negros. 



    É cediço que o concurso público, previsto expressamente na CF/88, art. 37, II, é o instrumento que melhor representa o sistema de mérito, na medida em que traduz um processo seletivo em que todos podem participar nas mesmas condições, permitindo que sejam escolhidos realmente os candidatos mais preparados, baseando-se em três postulados, a saber, princípio da igualdade, posto que permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de vedação a favorecimentos e perseguições pessoais e situações de nepotismo, por fim, o princípio da competição, em que os candidatos participam do certame visando alçarse a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público.



    Como se sabe, o edital é o instrumento normativo do concurso público, ao qual se vinculam a Administração e os candidatos, apenas podendo ser descumprido quando incorra em infração legal. Assim, uma vez estabelecidas e publicadas as regras que regulamentarão o certame público, elas devem ser obedecidas tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete, é o nominado princípio da vinculação ao edital do concurso público. 



    Nesse trilhar, é assente na doutrina e na jurisprudência que as disposições editalícias relativas a concurso público inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, entretanto, não está isento de apreciação pelo Judiciário, acaso comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência, encontrando-se, portanto, a lei interna do certame subordinada à norma de regência, sendo peremptoriamente vedado restringir ou ampliar situações não previstas na respectiva legislação.



    O concurso público é procedimento administrativo que tem por fim avaliar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, a Administração Pública verifica a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas, e no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento. 



    À evidência, a acessibilidade constitui um conjunto de normas e princípios que regulam o ingresso de pessoas no serviço público, estabelecendo o Poder Público parâmetros os quais regem esse acesso, ocasionando vinculação para os Órgãos administrativos e para os candidatos, conforme explicitado anteriormente, de modo que, não pode a Administração Pública criar entraves maiores, muito menos abrir ensanchas de facilidades fora das regras que compõem o sistema, figurando no art. 37, I, CF/88 a norma fundamental desse acesso ao serviço público. 



    É incontestável que, porventura haja vícios de legalidade, o concurso deverá ser invalidado e, se for o caso, novamente realizado sem tais equívocos, podendo a nulidade ser decretada, como de resto ocorre como atos administrativos, pelo Judiciário ou pela própria Administração Pública, neste caso consubstanciado no seu poder de autotutela.



    Importa consignar, diante disso, que compete ao Judiciário, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, realizar controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado se imiscuir nas opções políticas do administrador, substituindo-o e fazendo as escolhas que a lei faculta tão somente à Administração, não podendo reavaliar, via de regra, critérios de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo, que são privativos do administrador público, uma vez que o julgamento sob aludido prisma do ato administrativo usurpa competência da administração, além de malferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado, art. 2º da Lex Mater. 



    Consoante relatado, a comissão de heteroidentificação do Concurso Público regido pelo Edital n° 01 – Soldado PM-CE, de 27 de julho de 2021 retirou a parte autora da lista dos candidatos que concorrem às vagas reservada às cotas raciais, cor parda mediante autodeclaração, consequentemente fora eliminado do processo seletivo, buscando o recorrente o prosseguimento no certame nessa condição. 



    O referido Edital prevê o seguinte para os candidatos que concorrem às vagas destinadas às cotas raciais, em seu item 7.3: ‘Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se negros e que forem aprovados no Exame Intelectual, serão convocados de acordo com o subitem 9.7 para o procedimento de heteroidentificação, ocasião em que será verificada a veracidade das informações prestadas pelos(as) candidatos(as), por meio de análise do fenótipo, e será proferido parecer definitivo a esse respeito.’



    Normatizando essa relevante política pública de inclusão social, o Estado do Ceará editou a Lei Estadual nº 17.432, de 25.03.2021, a qual dispõe sobre a reserva de vagas para concursos públicos destinadas a negros, estabelece o seguinte, ao que interesse ao caso vertente:



    (...)



    Conforme se extrai dos referidos dispositivos do edital e da norma estadual em alusão, o candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, mediante análise presencial do fenótipo.



    Nesse diapasão, verifica-se, também, a impossibilidade de um candidato se inscrever, concomitantemente, às vagas destinadas à ampla concorrência e à cota racial, art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 17.432/2021, como também uma vez eliminado do certame em virtude da não validação de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação ficará impossibilitado de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, ainda que tenha pontuação suficiente para tanto, à luz do disposto no art. 2º, § 2º, de referida norma estadual.



    Por outro lado, dispõe o art. 93, IX, da CF/88, que todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão. 



    Nesse sentido, pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado, art. 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando-se uma garantia contra possíveis excessos do Estado-Juiz, de maneira que, o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento, sob pena de nulidade. 



    Decerto que a análise do fenótipo do candidato pela comissão especial avaliadora do concurso público constitui mérito do ato administrativo, fato que impõe a sindicabilidade por parte do Judiciário tão somente quanto à legalidade, sendo-lhe vedado interferir na comparação e na valoração feita pelo avaliador, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado.



    No que se refere à possibilidade de submeter o candidato a uma comissão de heteroidentificação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC nº 41/DF, no ano de 2017, assentou ser legítimo adotar critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios da dignidade humana, do contraditório e da ampla defesa, in verbis:



    (...)



    Destarte, no contexto das políticas públicas de reserva de vagas para ingresso em concursos públicos, as autodeclarações raciais, de fato, possuem relativa veracidade, devendo, para tanto, o ato administrativo que exclui o candidato ser devidamente fundamentado, em consonância à dignidade da pessoa humana e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Na hipótese vertente, compulsando a decisão proferida pela Comissão Especial de Heteroidentificação no recurso administrativo que segue na documentação acostada à inicial (id. 10124877), denota-se que essa se resumiu única e exclusivamente a mencionar o que segue:



    Recurso Indeferido. Conhecidas as razões do recorrente e analisado o registro de vídeo da etapa de Heteroidentificação, a Banca recursal decidiu pela manutenção do resultado preliminar, com consequente indeferimento do recorrente.



    Percebe-se inexistir motivação do ato administrativo que examinou o recurso do candidato recorrente, infringindo, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    Importa ressaltar, consoante previsto na lei interna do certame, item 7.3 e seguintes, que tratam acerca dos procedimento de heteroidentificação, configura-se necessário que a comissão especial examine aspectos fenotípicos do candidato capazes de ratificarem ou infirmarem a sua condição de pessoa parda constante na autodeclaração, não sendo demonstrados pela referida comissão qual ou quais aspectos foram analisados, qual ou quais características da recorrida não se enquadra no fenótipo desejado, enfim não houve, aparentemente, fundamento válido e adequado ao caso concreto na decisão do recurso administrativo. 



    Ora, para que sejam observados o contraditório e a ampla defesa, o candidato deve estar ciente das razões da sua exclusão, bem como dos critérios adotados pela Comissão para o indeferimento de seu recurso. A simples indicação de que o candidato não detém fenótipo de pessoa negra (preta ou parda) se mostra insuficiente, já que genérica e sem os fundamentos necessários, em desacordo coma teoria dos motivos determinantes. 



    Ademais, a Lei Federal nº 9.784/1999, a qual dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito federal, aplicável subsidiariamente a nível estadual, estabelece que o ato administrativo deverá ser motivado, contendo os fatos e fundamentos jurídicos quando decidirem, dentre outros, processos administrativos relacionados a concurso ou seleção pública, vejamos:



    (...)



    Ademais, o art. 12, caput, da Portaria Normativa n. 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas, prevê, expressamente:



    (...)



    Conforme exposto, verifica-se, que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, em verdade constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação na fase de heteroidentificação, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999.



    Impende mencionar, também, o verbete sumular do STF nº 684 que dispõe: ‘É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público’. Em sentido análogo, o Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça decidiu:



    (...)



    Logo, percebe-se que a decisão proferida no recurso administrativo é desprovida de fundamentação, padecendo de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, razão pela qual a sentença deve ser mantida para que o recorrido permaneça no concurso público em discussão.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    Ademais, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 17.432/2021), a interpretação das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA OU NEGRA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II — Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital de concurso público. III — Como assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV — Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.503.256/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 08/11/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Reapreciação do edital do certame. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reapreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, assim como reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.468.847/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 16/09/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.481.592/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.415.402/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.385.962/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/2022).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.507.754/CE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/10/2024; ARE nº 1.506.494/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/10/2024; ARE nº 1.505.156/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/10/2024; ARE nº 1.506.912/CE, de minha relatoria, DJe de 14/10/2024; e ARE nº 1.514.554/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2024.



    No tocante à alegada violação do artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10, melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que esta Suprema Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido da inaplicabilidade da cláusula da reserva de plenário no âmbito dos juizados especiais. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEMA N. 805 DO REPERTÓRIO DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991 demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Ao julgar o ARE 868.457 RG (Tema n. 805), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo assentou que o princípio da reserva de plenário não se aplica aos juizados de pequenas causas (CF, art. 24, X) nem aos juizados especiais em geral (CF, art. 98, I), uma vez nenhum dos dois funciona, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 4. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.280.342/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/06/20236).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDI